Tribunal: TJDFT
Processo: 0715475-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PENSÃO VITALÍCIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. PARALISIA CEREBRAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).
2. Deve ser indeferido o pedido de pensão provisória para tratamento de suposto erro médico ocorrido na rede pública de saúde do DF, pois é imprescindível aguardar o contraditório e a instrução probatória a fim de verificar o nexo de causalidade entre o dano e eventual omissão/ação do agente público.
3. Não é possível a concessão de liminar em desfavor da Fazenda Pública que esgote, ainda que em parte, o objeto da ação, nos termos do artigo 1o, § 3o da Lei 8.437/1992. A concessão de tutela de urgência para pagamento de pensão mensal possui efeitos irreversíveis; a obrigação não é passível de repetição.
4. Recurso conhecido e não provido.